Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706180-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIAN MATHEUS DANTAS DE SOUZA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 18.1.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 20.1.21, como garantia da ordem pública (ID 23668390 - Pág. 2/5). Sustenta a impetrante que as condições pessoais do paciente, que é primário e tem bons antecedentes, somadas às circunstâncias do crime, cometido sem violência nem grave ameaça, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. E as passagens por atos infracionais não podem ser usadas como fundamento para decretar prisão preventiva. Nada indica que o paciente voltará a delinquir, irá fugir ou prejudicará a instrução ou aplicação da lei penal. Pelo contrário, o paciente confessou o crime, cooperando com a justiça. Aduz que tudo indica que o paciente será beneficiado com a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 e, consequentemente, com acordo de não persecução penal. E ainda que condenado, possivelmente será imposto ao paciente regime menos gravoso que o fechado, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais receberam denúncias de tráfico de drogas em região já conhecida por ser ponto de tráfico. Ao chegarem ao local, viram usuário bater na porta da residência do paciente, entregar uma nota em dinheiro e receber uma porção de maconha. Abordaram o usuário, com quem foi encontrada uma porção de maconha, e ele confirmou ter comprado a droga do paciente. Deslocaram-se até a residência do paciente, onde encontraram um pote com pequena quantidade de maconha e outro com notas de dinheiro. O paciente confessou que o dinheiro era oriundo da venda de maconha e indicou onde havia mais entorpecentes e balança de precisão (ID 23668387, p. 2/5). O paciente, na delegacia, confessou os fatos e disse que trafica drogas há seis meses (ID 23668387, p. 10). Foram apreendidas 21 porções médias, uma porção grande e uma porção pequena de substância aparentando ser maconha, e uma balança de precisão (ID 23668387, p. 18). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, as 22 porções de substância vegetal pardo esverdeada, com 521,43g de massa líquida e uma porção de resina de tonalidade escura, com 462,91g de massa líquida, tratava-se de maconha (ID 23668387, p. 22/7). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A quantidade de droga encontrada na residência do paciente – quase 1kg de maconha -, além da balança de precisão, indica que o paciente faz do tráfico seu meio de vida - inclusive ele mesmo afirmou que traficava há seis meses -, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. O paciente, que tem apenas 18 anos (ID 23668387), por óbvio, é primário. Há, contudo, informações de que tem diversas passagens por atos infracionais graves. Ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva, o MM. Juiz consignou que o paciente “possui diversas passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, roubo tentado e roubo majorado, tendo sido submetido a medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública.” (ID 23668391, p. 2). A 3a Seção do e. STJ, no RHC 63.855/MG, revendo seu anterior posicionamento, passou a entender que possível a consideração de atos infracionais graves como fundamento para a prisão preventiva. Isso porque, “se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros” (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a periculosidade da paciente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram que medidas alternativas diversas da prisão não serão suficientes para evitar que ele volte a cometer crimes. Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas.,. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Alega a impetrante que o paciente poderá ser beneficiado com acordo de não persecução penal. Não obstante, a denúncia foi oferecida (autos n. 0701232-02.2021.8.07.0001, ID 84044097). O acordo de não persecução penal trata-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial que antecede a denúncia. A finalidade é evitar a persecução penal. Se essa já teve início, não há mais espaço para a proposta. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19). Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES